Tribunal: TJSP
Processo: 0003437-03.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos

Ementa:

APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Tese de afastamento da circunstância desfavorável relativa a maus antecedentes – Impertinência – A expiração do prazo depurador não elimina os maus antecedentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da evidência de que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em sua folha de antecedentes, inclusive com condenação anterior por tráfico de drogas já transitada em julgado – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito, bem como com os maus antecedentes do apelante – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da pena imposta – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003437-03.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante IVAN
MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
2
VOTO no 2634
APELAÇÃO no 0003437-03.2018.26.0072
COMARCA: Bebedouro (2a Vara Judicial)
APELANTE: Ivan Marques da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Senivaldo dos Reis Junior
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Absolvição Desclassificação para a conduta prevista no
artigo 28 da Lei no 11.343/06
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas
Conduta que se
amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 Prova cabal
a demonstrar que o recorrente trazia consigo guardava as
drogas apreendidas para fins de tráfico
Depoimentos
policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de
embasar o decreto condenatório Tese de afastamento da
circunstância desfavorável relativa a maus antecedentes
Impertinência
A expiração do prazo depurador não
elimina os maus antecedentes
Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério
trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora prevista
no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da
evidência de que o réu se dedicava à atividade criminosa,
haja vista que possui apontamentos em sua folha de
antecedentes, inclusive com condenação anterior por tráfico
de drogas já transitada em julgado
Regime fechado
adequado e compatível com a gravidade do delito, bem
como
com
os
maus antecedentes do apelante

Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da pena
imposta
Inviabilidade de aplicação do instituto da
detração RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
3
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Ivan Marques da Silva contra a r. sentença de fls. 156/174, que
o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 580 (quinhentos e
oitenta) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução.
Nas razões de seu recurso (fls. 175/188),
pleiteia a defesa, em síntese, a) a absolvição por insuficiência probatória;
b) a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 38 da
Lei no 11.343/06; c) o afastamento da circunstância judicial desfavorável
relativa aos maus antecedentes; d) o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06; e) a imposição de regime inicial de cumprimento de pena
aberto; f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
O
representante
do
Ministério
Público
apresentou contrarrazões (fls. 213/223).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 236/240).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
4
Consta dos autos que, no dia 25 de julho de
2018, por volta de 21h15min, na Rua Benedito Antônio da Silva, no 431,
Menino Deus, na cidade e comarca de Bebedouro, IVAN MARQUES
DA SILVA, ora apelante, trazia consigo e tinha em depósito, para fim de
tráfico, 23 porções de maconha, com peso líquido de 41,37 gramas,
bem como a quantia de R$ 5,00, substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, sem a autorização das
autoridades competentes.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls.
08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11), pelo laudo preliminar
de constatação provisória (fls. 13/140), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 43/44) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Em juízo, o réu deixou de prestar sua versão
dos fatos, eis que não compareceu aos atos processuais, sendo decretada
sua revelia. Em que pese o instituto da revelia não surtir os mesmos
efeitos do processo civil no processo penal, certo é que a prova dos autos
é suficiente para o decreto condenatório.
Com efeito, os policiais miliares Carlos Jorge
de Oliveira e Rivelino Caçula de Spisa, ouvidos em juízo (mídia SAJ),
esclareceram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina
pelo bairro Pedro Paschoal sendo que ao chegarem no cruzamento da
Rua Benedito Antônio, local conhecido como ponto de venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
5
entorpecentes, avistaram o acusado na prática da traficância, entregando
drogas para outra pessoa. Ao notarem a presença policial, tanto o réu
quanto o comprador saíram correndo, sendo que lograram êxito em
abordar o réu cerca de 10 metros do local em que avistaram a venda de
drogas. Em revista pessoal, localizaram com o réu duas porções de
maconha, bem como a quantia de R$ 5,00. Em seguida, retornaram ao
local onde avistaram o acusado e localizaram mais 21 porções de
maconha, as quais estavam embaladas da mesma forma que aquelas
apreendidas instantes antes. Em razão de tais fatos, deram voz de prisão
em flagrante ao acusado, o qual resistiu, chegando a gerar lesões leves
nos policiais. Asseveraram, por fim, que o réu já era conhecido nos
meios policiais como traficante.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto
no sentido de demonstrar que o réu trazia consigo e guardava as drogas
apreendidas. O modo de acondicionamento dos entorpecentes, em
porções individuais e prontas para o consumo, sua quantidade, sua
variedade, bem como a dinâmica dos fatos que envolveram sua prisão
evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita,
afastando-se as teses defensivas de absolvição por insuficiência
probatória e de desclassificação do delito para a conduta de porte de
entorpecentes para consumo próprio.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e
seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até
porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do
contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
6
não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio
de prova idôneo para embasar a condenação. A esse respeito, inclusive,
é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele
tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não
se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC
74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
7
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
05/06/2014,
DJe
12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo
a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já
que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva
prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
8
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, c da Lei no 11.343/06,
passando-se à análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz
sentenciante acertadamente fixou a pena-base acima em seu patamar
mínimo legal, na razão de 1/6 (um sexto), tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pelos maus
antecedentes do acusado.
Note-se que a passagem de mais de cinco anos
não elimina os maus antecedentes, ao contrário do que ocorre quanto à
reincidência. Aliás, o período depurador do art. 64, inciso I, do Código
Penal serve, exatamente, para distinguir as condenações não atingidas
por ele, que caracterizam a agravante da reincidência, daquelas por ele
atingidas, que passam a configurar apenas maus antecedentes (como no
caso em tela), os quais podem e devem ser utilizados como
circunstâncias desfavoráveis na fixação da pena-base, afastando-se,
assim, a tese da defesa de bis in idem e de desconsideração dos maus
antecedentes.
Como se percebe da certidão de aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
9
processo transcorreu o prazo legal de 05 (cinco) anos para
reconhecimento da reincidência, consoante artigo 64, inciso I, do Código
Penal.
No entanto, diferentemente do quanto pretende
fazer crer a defesa, o entendimento que prevalece tanto em sede
doutrinária quanto na seara jurisprudencial é de que o Código Penal,
quanto aos maus antecedentes, filiou-se ao sistema da perpetuidade, ou
seja, o decurso do prazo de cinco anos após o cumprimento ou extinção
da pena não elide a circunstância desfavorável em comento.
Vale dizer, ao contrário do que ocorre com a
reincidência, os maus antecedentes acompanham o agente por toda a
vida, pois atestam sua vida pregressa e sua personalidade orientada ao
ilícito.
Nesse sentido, é o entendimento pacífico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
SIMPLES.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRAZO
DEPURADOR
DE
CINCO
ANOS.
PENA-BASE
EXASPERAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
PRECEDENTES.
REGIME
INICIAL.
RÉU
REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
MODO FECHADO. 2. Este Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que para configuração
dos maus antecentes, a análise das condenações anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
10
não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto
no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código
Penal do Sistema da Perpetuidade (HC 389.141/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.80.2017, DJE.
18.08.2017) . 4. Agravo Desprovido.” (AgRg no REsp
1697968/RJ. Ministro Jorge Mussi. Quinta turma. j.
08.02.2018) Grifei
“Não há flagrante ilegalidade se o juízo sentenciante
considera, na fixação da pena, condenações pretéritas, ainda
que tenha transcorrido lapso temporal superior a cinco anos
entre o efetivo cumprimento das penas e a infração posterior;
pois, embora não sejam aptas a gerar a reincidência, nos
termos do artigo 64, I, do CP, são passíveis de serem
consideradas como maus antecedentes no sopesamento
negativo
das
circunstâncias
judiciais”

(Julgamento
198.557/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a
Turma, aos 13.03.2012 Informativo 493 STJ) Grifei
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes, mantendo-se
a reprimenda no patamar anteriormente fixado.
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena,
não incidiram causas de aumento ou de diminuição da reprimenda. De
fato, não era o caso de se aplicar a causa de diminuição do artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, porque é evidente que o réu se
dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em
sua folha de antecedentes, é conhecido no meio policial como traficante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
11
e, inclusive, já possui condenação anterior por tráfico de drogas.
Frise-se que artigo em comento trata da figura
do traficante “privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou
“traficância eventual”, na qual se estabelece a redução de pena de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, portador
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre organização criminosa, requisitos estes cumulativos.
Nesse sentido, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS
CUMULATIVOS.
DEDICAÇÃO
ATIVIDADE
CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES
PENAIS.
POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO
DO
RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4o do artigo 33
da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de
todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i)
primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em
atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa.
II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre
com
observância
ao
mandamento
constitucional
de
criminalização previsto no artigo 5o, XLIII, da Constituição
Federal, uma vez que se trata de determinação do
constituinte originário para maior reprimenda ao delito,
atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
12
deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos
policiais e/ou ações penais em curso para formação da
convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de
modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da
Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a
causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o
Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não
transitada em julgado, considerando que ele se dedica à
atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita,
bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a
praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos
para prevalecer o entendimento firmado no acórdão
paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça." (EREsp 1431091 / SP EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL
2014/0015576-0, Relator Ministro, FELIX FISCHER, j.
14/12/2016) (Informativo 596, STJ, 1o de março de 2017)
grifei.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado a quo, no caso em apreço, pois a dosimetria da pena se
mostrou adequada e fundamentada a contento, valendo mencionar
alguns julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, em
casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
13
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação
defensiva que espera a absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Tráfico bem comprovado. Apelante
surpreendido com 65g de cocaína e 547,7g de maconha.
Negativa isolada. Palavra dos policias que merece crédito e
sobre a qual não pairam suspeitas. Condenação mantida.
Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial que pede
pena-base mais severa. Necessidade. Maus antecedentes
verificados, a afastar a aplicabilidade do privilégio. Fixação
da base em 7 anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-
multa, em razão da quantidade e qualidade das drogas
traficadas, além da existência de condenação defintivia
anterior por crime idêntico. Redutor afastado. Regime inicial
fechado. Apelo ministerial provido” (Apelação Criminal no
0001589-94.2016.8.26.0348, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 24/04/2018)
grifei.
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecentes Condenação
Recurso defensivo
Apreensão de 1.567 invólucros
plásticos de maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito
mercantil comprovado nos autos
Confissão do réu -
Condenação mantida
Pena-base fixada 3/5 acima do
mínimo legal ante a quantidade das drogas apreendidas em
poder do acusado Pena reduzida em 1/6 diante da presença
da circunstância atenuante da confissão espontânea -
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, corretamente
afastado A quantidade do entorpecente indica a dedicação
a
atividades
criminosas
-
Regime
inicial
fechado
adequadamente fixado
Recurso não provido” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
14
Criminal no 0000297-50.2017.8.26.0571, Rel. Des. Roberto
Porto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/10/2018)

grifei.
“Apelação da Defesa
Tráfico de Drogas e Posse ilegal de
arma de fogo
Concurso material
Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Apreensão de quase cem quilos de "crack",
e 94 tijolos de maconha
Confissão judicial e consistentes
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão Fatores
que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o tráfico
de drogas
Laudo pericial que bastou a comprovar a
eficácia da arma ao disparo
Pena-base fixada em metade
acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de
entorpecentes
apreendida

Redução
em
1/6
pela
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea

Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei Antidrogas
Distância considerável da
instituição de ensino Pena ajustada Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006

Benesse que deve se voltar às hipóteses em que o acusado
não faz da narcotraficância seu meio de vida
Regime
prisional fechado legalmente previsto para a quantidade de
pena imposta
Recurso de apelação desprovido” (Apelação
Criminal no 0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar
Augusto Andrade de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
em 25/09/2018) grifei.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
15
caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de
fixação de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição
e a fixação de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a
gravidade do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção
do crime. Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão,
sendo incabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Deveras, o regime inicial fixado para o início
do cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime
de tráfico ilícito de entorpecentes. E nem se alegue, igualmente, ofensa
aos entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas,
ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção
de regime prisional mais brando no caso dos autos.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003437-03.2018.8.26.0072 -Voto no 2634
16
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora